Tribunal: TJES
Processo: 5000752-38.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000752-38.2023.8.08.0047

APELANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR TRANSTORNO MENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de São Mateus contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer, ajuizada por particular em favor de seu filho, PAULO RICARDO BARCELOS MEDEIROS, visando à internação psiquiátrica compulsória do paciente. A sentença determinou que os entes públicos providenciassem a internação, pública ou privada, conforme necessidade clínica, e os condenou ao custeio da medida, além do pagamento proporcional de custas e honorários advocatícios. O Estado apelou exclusivamente contra a condenação em honorários de sucumbência; o Município alegou perda superveniente do objeto, ausência de obrigação própria e impossibilidade de ingerência judicial nas políticas públicas municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade solidária do Município de São Mateus pelo custeio da internação psiquiátrica compulsória determinada judicialmente; (ii) verificar se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de resistência ao mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 793, sendo legítima a condenação conjunta para viabilizar a efetivação do direito fundamental à saúde.

A inexistência de estrutura hospitalar especializada no município não exime sua responsabilidade constitucional de garantir o tratamento necessário, devendo recorrer à pactuação interfederativa ou medidas de cooperação intermunicipal.

O princípio da reserva do possível não se sobrepõe à obrigação estatal de assegurar direitos fundamentais, especialmente diante da ausência de comprovação objetiva da escassez orçamentária alegada.

Não há afronta à separação dos poderes quando o Judiciário determina o cumprimento de obrigação constitucional omitida pela Administração, especialmente em matéria de saúde pública.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade. No caso, o Estado não ofereceu resistência ao pedido autoral nem deu causa ao ajuizamento da demanda, atuando apenas com alegações processuais, o que afasta sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso do Município de São Mateus desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, sendo legítima a condenação conjunta ao custeio de internação compulsória, independentemente da existência de estrutura hospitalar própria.

A escassez orçamentária genérica não afasta o dever do ente público de cumprir obrigações constitucionais em matéria de saúde, tampouco configura justa causa para invocação da reserva do possível.

A condenação em honorários advocatícios deve ser afastada quando não há resistência à pretensão autoral nem demonstração de que o ente público tenha dado causa à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 10; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 4º; Lei nº 10.216/2001.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022; STJ, REsp 811.608/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 04.06.2007; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 20.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000752-38.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
APELADO: LAERCIO MEDEIROS DA SILVA
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso interposto pelo Município, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000752-38.2023.8.08.0047

APELANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

De início, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, consistente na alegação de perda superveniente do objeto da demanda, ao fundamento de que a medida postulada – internação compulsória do requerido PAULO RICARDO BARCELOS MEDEIROS – já teria sido integralmente cumprida por força da tutela provisória de urgência concedida no curso da lide, com a consequente alta médica do paciente.

A preliminar não merece acolhimento.

O simples cumprimento da obrigação no curso do processo não extingue automaticamente a demanda, sobretudo quando ainda subsiste interesse na análise do mérito, seja para fixar a responsabilidade dos entes públicos, seja para evitar futuros descumprimentos ou discutir os efeitos da condenação, como o pagamento de honorários de sucumbência.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já firmaram entendimento no sentido de que a superação fática do pedido principal não afasta o interesse de agir, se ainda houver questão jurídica relevante a ser decidida (Resp 810.052/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25/04/2006, DJ 08/06/2006, p. 145).

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme sumariamente relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LAERCIO MEDEIROS DA SILVA, em favor de seu filho, o terceiro requerido e ora apelante, PAULO RICARDO BARCELOS MEDEIROS.

A r. sentença julgou integralmente procedente o pedido inicial, determinando que os entes públicos demandados providenciassem a internação compulsória do paciente em unidade de saúde pública, ou, inexistindo vaga, em instituição privada, às expensas do erário estadual e municipal, enquanto perdurasse a necessidade clínica, conforme laudo médico constante nos autos.

Além disso, o Estado foi condenado ao pagamento integral das custas processuais, ao passo que o Município foi condenado à metade das despesas e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da Defensoria Pública, com a suspensão da exigibilidade das verbas processuais quanto ao terceiro requerido, beneficiário da gratuidade de justiça.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, interpôs recurso de apelação no Id 14754124, limitando-se a impugnar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que não resistiu ao pedido principal nem deu causa à propositura da demanda, razão pela qual requer a aplicação do princípio da causalidade e a consequente exclusão da verba sucumbencial que lhe foi imposta.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, interpôs apelação no id n.º 14754127, aduzindo, em apertada síntese: (i) a ocorrência de perda superveniente do objeto, em virtude da internação e posterior alta médica do paciente, circunstância que, no seu entender, fulminaria o interesse de agir; (ii) a inexistência de unidade municipal apta à internação psiquiátrica, esclarecendo que o ente dispõe apenas de um centro ambulatorial de atendimento, com equipe multiprofissional, porém sem capacidade de internação; (iii) que sua atuação no Sistema Único de Saúde se dá em caráter meramente complementar, à luz dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990, atribuindo ao Estado a obrigação principal de custeio da internação; (iv) invoca, ainda, o princípio da reserva do possível e a separação dos poderes, alegando insuficiência orçamentária e impossibilidade de o Judiciário substituir-se ao administrador na definição de políticas públicas, em especial aquelas que envolvam destinação de recursos financeiros.

Pois bem. O cerne da controvérsia devolvida a este egrégio colegiado reside na responsabilização dos entes federativos pelo custeio e viabilização da internação psiquiátrica compulsória do paciente PAULO RICARDO BARCELOS MEDEIROS, bem como na legalidade da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais impostas na sentença de primeiro grau.

Passo, portanto, à análise individualizada dos apelos, iniciando pelo recurso de apelação do Município.

Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente por ocasião do julgamento do Tema 793 de repercussão geral, restou assentado que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Assim, ainda que o procedimento requerido esteja, na prática administrativa, sob responsabilidade de execução pelo Estado, conforme pactuações intergovernamentais internas (como a Portaria SESA/ES nº 90-R/2014), tal fato não afasta a legitimidade passiva ad causam do Município, à luz do princípio da solidariedade na prestação do direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição da República.

Em consequência, o cidadão pode demandar qualquer ente federativo, separadamente ou em conjunto, sendo possível ao juízo determinar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, com eventual reembolso posterior.

Sob tal enfoque, o Município de São Mateus também possui o dever jurídico de garantir o tratamento psiquiátrico pleiteado, sobretudo diante da comprovação da necessidade clínica do paciente e da ausência de iniciativa estatal voluntária para viabilizar a assistência, o que levou ao ajuizamento da presente demanda como medida de urgência para salvaguardar o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A alegação de ausência de hospital especializado no município não é suficiente para afastar o dever de colaboração e de custeio solidário. O ordenamento jurídico não permite que a divisão administrativa das competências do SUS seja utilizada como escudo processual para se esquivar da responsabilidade constitucional imposta. Cabe ao Município, quando necessário, recorrer à pactuação interfederativa ou à transferência intermunicipal, sem prejuízo ao jurisdicionado.

Nesse mesmo sentido, destaca-se:

“Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados [...], tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado ou Município para fornecer o medicamento requerido, pois todos os entes federativos gerem o SUS e respondem solidariamente.” (TJES, Ag. Instr. n.º 024179005871, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 03/10/2017, DJ 09/10/2017)

Do mesmo modo, não prospera o argumento fundado na chamada “reserva do possível”, mormente por se tratar de direito fundamental indisponível. A escassez orçamentária alegada genericamente não se reveste de justa causa objetivamente comprovada, e tampouco pode ser invocada como justificativa para a inefetividade de um direito social essencial:

“O princípio da reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocado pelo ente público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas.”
(STJ, REsp 811.608/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 04/06/2007)

Igualmente, não se vislumbra afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a intervenção judicial, no presente caso, se deu diante da omissão administrativa no cumprimento de dever constitucional expresso, não havendo qualquer ingerência indevida na discricionariedade do gestor público, mas tão somente a concretização de direitos fundamentais violados por inércia estatal.

Sendo assim, a sentença não merece reforma quanto as irresignações do MUNICÍPIO.

Passo ao exame do mérito recursal, do recurso do ESTADO que se restringe à controvérsia quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Em regra, o artigo 85 do Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários sucumbenciais à parte vencida. No entanto, a aplicação desse dispositivo deve ser interpretada à luz do Princípio da Causalidade, pelo qual deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à propositura da demanda.

No caso concreto, observa-se que não houve resistência do Estado quanto ao pedido autoral. Observa-se que o Estado do Espírito Santo, em sua contestação (Id nº 14754102), limitou-se a suscitar questões processuais, como a impugnação ao valor da causa e à competência do juízo, sem impugnar o mérito do pedido.

A ausência de resistência formal, somada à inexistência de negativa administrativa, indica que não houve pretensão resistida. Nesse cenário, não se justifica a imposição de honorários advocatícios ao Estado, porquanto não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante entendimento reiterado desta Colenda 3ª Câmara Cível.

Neste sentido, colaciono precedentes ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade. (TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24). (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade.

II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.

IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos.

2. Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.

3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5022964-93.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 20/11/23). (grifo nosso)

Logo, não tendo o ente público se oposto à pretensão autoral, nem causado a instauração da presente lide, impõe-se, por força do princípio da causalidade, a reforma parcial da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em face do Estado do Espírito Santo.

No que tange especificamente ao MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, verifica-se que, em sua contestação, não apenas arguiu questões formais, mas também resistiu diretamente à pretensão autoral, ao sustentar a ausência de requisitos legais para a internação compulsória, a inexistência de estrutura municipal apta ao atendimento psiquiátrico, bem como ao pugnar expressamente pela improcedência da demanda. Tal conduta caracteriza a existência de pretensão resistida, atraindo a incidência da regra geral da sucumbência prevista no art. 85 do CPC. Assim, deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, não havendo razão jurídica para a sua exclusão.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tão somente para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, por reconhecer, no caso concreto, a incidência do princípio da causalidade, ante a ausência de resistência ao mérito e a atuação restrita à discussão de questões formais.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, mantendo-se integralmente a condenação que lhe foi imposta pela sentença recorrida.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após analisar detidamente os autos e ler atentamente o judicioso voto condutor do Em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, concluo por acompanhar Sua Excelência em relação à rejeição da preliminar suscitada pelo Município de São Mateus e quanto ao provimento do Estado do Espírito Santo, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por outro lado, em relação ao mérito do recurso de apelação do Município de São Mateus, concluí de maneira diversa, razão pela qual passo a proferir voto divergente.

O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à
internação para tratamento de psiquiátrico
,

de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Assim sendo, a internação para tratamento psiquiátrico é considerado procedimento de
alta complexidade,
sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, ao menos em um primeiro momento, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Via reflexa, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município.

Pelo exposto, rogando vênia ao Eminente Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de São Mateus, direcionando o cumprimento da obrigação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eximindo o ente municipal do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO DE VISTA
(Acompanhar o Relator)

Eminentes Pares, após substancioso voto do Desembargador Relator
ALDARY NUNES JUNIOR
e apesar da divergência inaugurada pela Desembargadora
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado pelo eminente Relator.

Assim, pedindo as mais respeitosas vênias à divergência inaugurada, manifesto meu
acompanhamento integral ao voto do Eminente Relator
.

A questão central que cinge a controvérsia neste colegiado diz respeito à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora reconheça a existência de regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS — as quais, via de regra, atribuem ao Estado o custeio de tratamentos de alta complexidade —, filio-me ao entendimento de que tal arranjo administrativo não pode servir de escudo para isentar o ente municipal dos ônus sucumbenciais quando este
apresenta resistência expressa à pretensão autoral
.

No caso dos autos, conforme bem pontuado pelo Relator, o Município de São Mateus não se limitou a arguir sua ilegitimidade; contestou o mérito, defendeu a inexistência do dever de agir e pugnou pela improcedência da demanda. Ao assim proceder, o Município configurou a lide resistida, atraindo para si a aplicação do
Princípio da Causalidade
e da Sucumbência (art. 85 do CPC).

Diferentemente do Estado do Espírito Santo — que neste caso adotou postura colaborativa e limitou-se a questões processuais, merecendo a isenção dos honorários —, o Município forçou a parte autora a litigar para ver garantido um direito fundamental, devendo, portanto, arcar com a verba honorária.

Esta colenda
Terceira Câmara Cível
possui entendimento consolidado nesse sentido. Cito, por oportuno, recentes julgados de minha Relatoria, no qual enfrentamos situação análoga e decidimos pela manutenção dos honorários em desfavor do ente municipal que resistiu ao pedido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por JANETE DA SILVA PIRES LHANOS, que determinou o custeio da internação compulsória de MÁRCIO DE QUEIROZ LHANOS em clínica especializada, com todas as despesas arcadas pelo SUS. A sentença também condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo sem ter apresentado resistência ao pedido autoral; e (ii) estabelecer se o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES pode ser isentado da condenação em honorários sob o argumento de que sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é apenas subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou resistência ao mérito da demanda, limitando-se a impugnar questões processuais. Assim, não deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. 4.
A responsabilidade pela saúde pública é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, art. 23, II), permitindo que o cidadão exija a obrigação de qualquer um dos entes. Assim,
o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES não pode alegar responsabilidade meramente subsidiária para se eximir do ônus sucumbencial
. 5. Diferentemente do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
apresentou resistência à demanda
, adentrando ao mérito e alegando que a obrigação caberia exclusivamente ao Estado. A jurisprudência reconhece que, havendo resistência, impõe-se a condenação em honorários advocatícios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido para afastar sua condenação em honorários advocatícios. Recurso do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES desprovido, com majoração da verba honorária para R$1.500,00.
Tese de julgamento
: 1. O princípio da causalidade impede a condenação em honorários advocatícios quando não há resistência ao mérito da demanda. 2. A responsabilidade pela saúde pública é solidária entre os entes federativos, permitindo que o cidadão exija o cumprimento da obrigação de qualquer um deles. 3. Havendo resistência à demanda, mesmo em alegações de competência entre entes públicos, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

(TJES, Apelação Cível, 5001072-85.2024.8.08.0069, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:09/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de incompetência do juízo cível comum. No caso sub judice, o objeto da lide, em sua origem, trata-se de internação compulsória, em decorrência das enfermidades causadas pelo uso de múltiplas drogas ilícitas e, sobre o tema, esta Corte entende pela competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar tais ações, não obstante o valor atribuído à causa. Preliminar não acolhida. 2. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO dado causa à instauração do processo, nem apresentado resistência processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes TJES. 3. A responsabilidade pela saúde pública é compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (artigo 23, II, CF). Dessa forma, a legislação federal impõe ao Poder Público, independentemente do nível federativo, a obrigação de garantir a saúde pública. Isso significa que todos os entes públicos têm responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação determinada, sendo possível ao cidadão direcionar em face de qualquer um dos entes públicos a obrigação, o qual seria legítimo para atender a necessidade demandada. Quanto a eventual ressarcimento entre os entes, este deve ser tratado em demanda própria posteriormente. Precedentes. 4.
Inviável a alegação de responsabilidade subsidiária do Município, uma vez que a hipótese é de responsabilidade solidária, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes solidários
. 5. Diferentemente do Ente Estatal,
a Municipalidade apresentou resistência à demanda, adentrando ao mérito do litígio, sendo devida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
. 6. Preliminar de incompetência afastada. Provido o recurso do Estado do Espírito Santo e desprovido o recurso do Município de Marataízes. Honorários advocatícios majorados em face do ente municipal.

(TJES, Apelação Cível nº 5001935-75.2023.8.08.0069, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 24/09/2024)

Portanto, a solução proposta pelo Eminente Relator alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Câmara, prestigiando o princípio da causalidade: isenta-se quem não resistiu (o Estado) e condena-se quem efetivamente litigou contra o direito à saúde do autor (o Município).

Ante o exposto, reiterando vênias à divergência,
ACOMPANHO O RELATOR
para dar provimento ao recurso do Estado e negar provimento ao recurso do Município.

É como voto.